Tribunal: TJDFT
Processo: 0718667-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante e dos demais elementos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram a gratuidade da justiça a quem demonstrar não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas por elementos concretos e inequívocos de capacidade econômica.
5. A ausência de elementos concretos apresentados pelo agravado que infirmem a alegada insuficiência financeira reforça a credibilidade da declaração apresentada e autoriza o deferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira do requerente.
2. A percepção de remuneração líquida moderada, aliada à ausência de prova robusta em sentido contrário, não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência.
3. A concessão de gratuidade da justiça pode ser deferida liminarmente, desde que presentes elementos que indiquem a plausibilidade do direito e o risco de dano pela exigência imediata do preparo.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025, DJEN 21.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, rel. designado Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.